Tribunal: TRF3
Processo: 5002931-26.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
258/261)

5002931-26.2024.4.03.0000

DJEN Data: 04/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 04/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002931-26.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: HELENA SLINGER CHACHAMOVITS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em fase de execução de título judicial.

A agravante sustenta que a execução deve abranger também as diferenças referentes ao benefício originário, decorrentes da readequação ao teto estabelecido pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, bem como o pagamento de valores atrasados aos dependentes, com fundamento no art. 112 da Lei n. 8.213/1991 e no REsp n. 1.856.967 (Tema 1057 do STJ).

A decisão agravada autorizou a execução apenas das diferenças relativas à pensão por morte titularizada pela autora, nos termos definidos no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a execução pode abranger diferenças relativas ao benefício originário do segurado instituidor ou se deve permanecer limitada às diferenças da pensão por morte expressamente previstas no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia refere-se ao termo inicial e à extensão das diferenças executadas.

O título executivo judicial reconheceu o direito à revisão do benefício de pensão por morte da autora, mediante readequação ao teto das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003.

A sentença determinou a readequação do valor da pensão por morte NB 21/171.833.414-9 e o pagamento das diferenças desde a concessão desse benefício, observada a prescrição quinquenal.

O título executivo não reconheceu diferenças relativas ao benefício originário do segurado instituidor.

A execução deve observar os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial, o qual restringiu a condenação às diferenças referentes à pensão por morte.

As razões do agravo interno reproduzem argumentos já apreciados na decisão agravada e não apresentam alteração substancial do quadro processual capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução deve observar os limites objetivos fixados no título executivo judicial. 2. É inviável a inclusão, em fase de execução, de diferenças relativas a benefício previdenciário não contemplado expressamente na condenação judicial. 3. Reconhecido no título executivo apenas o direito à revisão da pensão por morte, a execução limita-se às diferenças decorrentes desse benefício.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; Lei n. 8.213/1991, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.856.967 (Tema 1057).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002931-26.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: HELENA SLINGER CHACHAMOVITS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela exequente em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a ora agravante sustenta que deve ser incluída na presente execução também as diferenças do benefício originário (recalculo segundo ECs 20/98 e 41/03) e pagamento dos atrasados aos dependentes, com fundamento no art. 112 da Lei 8.213/91 e na jurisprudência do STJ (REsp 1.856.967/Tema 1057).

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

Com efeito, a divergência que se apresenta diz respeito ao termo inicial das diferenças em execução.

A parte autora, ora exequente, pugna pela cobrança dos valores devidos também com relação ao benefício originário.

A decisão agravada, por sua vez, autorizou a cobrança apenas dos valores referentes à pensão por morte.

Para o deslinde da questão, confira-se o título executivo judicial (sentença - ID 107391371, p. 83/90):

"Com essas considerações, com espeque no art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, HELENA SLINGER CHACHAMOVITS, portadora da cédula de identidade RG n5.1.512.103-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n5. 754.368.178-15, e condeno o réu à obrigação de rever e pagar as diferenças advindas da majoração do teto do benefício estabelecido pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos seguintes termos:

a) readequar o valor do benefício titularizado pela autora, a pensão por morte NB 21/171.833.414-9, pagando as diferenças decorrentes da elevação do teto de beneficio estabelecido pela Emenda Constitucional n. 20/1998, a partir de 16.12.1998, e pela Emenda Constitucional n. 41/2003, a partir de 31-12-2003 (...)

b) após o trânsito em julgado, efetuar o pagamento das prestações vencidas desde a concessão da pensão por morte da autora, observada a prescrição quinquenal, as quais atualizar-se-ão conforme critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Resolução n.2 134/2010 e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal" (destaquei).

É bem verdade que no decorrer do curso processual a sentença chegou a ser revertida em razão do apelo do INSS (julgamento de improcedência do pedido), mas posteriormente foi restabelecida (apenas com alteração nos critérios de atualização do débito), conforme acórdão que julgou o segundo embargos de declaração opostos pela parte autora, conforme ID 107391371, p. 205/11.

Deve ser consignado, ainda, que em Juízo de Retratação esta Turma alterou novamente os critérios de correção monetária (ID 258812295).

O trânsito em julgado ocorreu em 30.11.2022 (ID 267499530).

De tal sorte, a parte autora não tem razão ao pleitear a execução das diferenças referentes ao benefício originário, visto que o título executivo judicial foi expresso ao conceder apenas diferenças relativas à pensão por morte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela exequente.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em fase de execução de título judicial.

A agravante sustenta que a execução deve abranger também as diferenças referentes ao benefício originário, decorrentes da readequação ao teto estabelecido pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, bem como o pagamento de valores atrasados aos dependentes, com fundamento no art. 112 da Lei n. 8.213/1991 e no REsp n. 1.856.967 (Tema 1057 do STJ).

A decisão agravada autorizou a execução apenas das diferenças relativas à pensão por morte titularizada pela autora, nos termos definidos no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a execução pode abranger diferenças relativas ao benefício originário do segurado instituidor ou se deve permanecer limitada às diferenças da pensão por morte expressamente previstas no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia refere-se ao termo inicial e à extensão das diferenças executadas.

O título executivo judicial reconheceu o direito à revisão do benefício de pensão por morte da autora, mediante readequação ao teto das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003.

A sentença determinou a readequação do valor da pensão por morte NB 21/171.833.414-9 e o pagamento das diferenças desde a concessão desse benefício, observada a prescrição quinquenal.

O título executivo não reconheceu diferenças relativas ao benefício originário do segurado instituidor.

A execução deve observar os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial, o qual restringiu a condenação às diferenças referentes à pensão por morte.

As razões do agravo interno reproduzem argumentos já apreciados na decisão agravada e não apresentam alteração substancial do quadro processual capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução deve observar os limites objetivos fixados no título executivo judicial. 2. É inviável a inclusão, em fase de execução, de diferenças relativas a benefício previdenciário não contemplado expressamente na condenação judicial. 3. Reconhecido no título executivo apenas o direito à revisão da pensão por morte, a execução limita-se às diferenças decorrentes desse benefício.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; Lei n. 8.213/1991, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.856.967 (Tema 1057).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte exequente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão